Tribunal: TJMT
Processo: 1008502-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008502-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), IZA MONICA DA SILVA MELO - CPF: 613.434.391-91 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), NATALIA FERREIRA DA SILVA MORAES CARVALHO - CPF: 055.363.621-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO MANTIDA. ÔNUS DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, em ação de embargos à execução, deferiu a realização de prova pericial contábil requerida pela Recorrida, nomeou perito e atribuiu ao banco agravante o adiantamento dos honorários periciais, com fundamento na inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em favor da parte agravada, consumidora; (ii) determinar a quem incumbe o pagamento dos honorários periciais quando a prova técnica é requerida exclusivamente pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova encontra respaldo no art. 6o, VIII, do CDC, e pode ser determinada pelo juiz quando presente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, o que se verifica no caso concreto.

4.

A condição de bancária atribuída à Agravada não afasta, por si só, sua hipossuficiência técnica e econômica frente a uma instituição financeira de grande porte.

5.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais não decorre da inversão do ônus da prova, mas sim da iniciativa na formulação do requerimento probatório, conforme dispõe o art. 95, caput, do CPC.

6. Tendo a prova pericial sido requerida exclusivamente pela parte Recorrida, cabe a ela o adiantamento dos honorários, não podendo ser imposto ao Agravante esse ônus apenas com fundamento na inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
contra a decisão de ID. 185076999, proferida na ação de origem no 1005438-58.2024.8.11.0004, ajuizada em seu desfavor por
IZA MONICA DA SILVA MELO.

A decisão agravada deferiu a realização da prova pericial contábil, nomeando o perito Ricardo Adriano Antonelli para a realização da perícia e determinou que os honorários periciais fossem pagos pelo Agravante, tendo em vista a inversão do ônus da prova.

O Agravante sustenta que o fundamento apresentado pelo magistrado não justifica o deferimento da inversão do ônus da prova, eis que no processo ajuizado cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, devendo ser utilizado o artigo 373 no inciso II do CPC.

Alega que o objeto dos autos é ação de embargos à execução, onde a parte agravada arguiu existência de encargos abusivos e excesso de cobrança, e o Banco agravante argumenta a legitimidade dos encargos e legalidade do contrato firmado, liquidez do título e vencimento da dívida.

Aduz que não houve pedido de produção de prova pericial pelo Banco, portanto, o ônus da produção de prova pericial, deve ser determinado na forma do artigo 82 e 95, ambos do Código de Processo Civil.

Argumenta que, não sendo o Agravante quem apresentou o pedido de prova pericial nos autos, não cabe ao mesmo arcar com tal ônus por deliberação expressada pelo juízo.

Requer a concessão do efeito suspensivo para afastar a determinação de produção de inversão do ônus da prova, bem como a produção da prova pericial, visto que não apresentou tal pedido nos autos.

No mérito, postula pela reforma da decisão, tornando-a sem efeito, visto que não apresentou pedido de produção de prova pericial nos autos e que não houve comprovação da hipossuficiência da Agravada para ser deferida a inversão do ônus.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 276627373.

Contrarrazões apresentadas em ID. 282345358.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo a reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que não apresentou pedido de produção de prova pericial nos autos e que não houve comprovação da hipossuficiência da Agravada para ser deferida a inversão do ônus.

Quanto à inversão do ônus da prova, o artigo 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor dispõe:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não se aplica quando inexistente a verossimilhança de suas alegações. Tal inversão é admitida quando restarem evidenciadas as alegações do consumidor ou quando se demonstrar, de forma clara, sua dificuldade na obtenção de determinado meio probatório.

Nesse contexto, ao contrário do alegado pelo recorrente, a simples condição de bancária atribuída à Agravada não afasta, por si só, a sua hipossuficiência técnica e econômica.

Assim, resta evidente a desvantagem da Recorrida frente ao Banco Agravante, tanto do ponto de vista técnico quanto econômico, bem como a verossimilhança das suas alegações.

Deste modo, mostra-se razoável e proporcional o deferimento da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a fim de viabilizar o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, verifica-se que o artigo 95
, caput
do Código de Processo Civil, dispõe sobre o pagamento dos honorários periciais.

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Posto isso, se observa que após intimação do juízo de origem para que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir (ID. 176018519), apenas a parte Agravada postulou pela realização de prova pericial (ID. 178502323).

Dessa forma, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre a Agravada/Autora, uma vez que requerida exclusivamente por ela.

Destaca-se ainda, que a inversão do ônus da prova não transfere automaticamente a obrigação de pagamento dos honorários periciais à parte contrária.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, IMISSÃO NA POSSE, COBRANÇA DE ALUGUEL E MULTA — DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU — ARTIGO 95, CAPUT DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Conforme estabelece o artigo 95, caput do Código de Processo Civil incumbe à parte que requereu a produção de prova pericial o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003384-34.2024 .8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO – PERÍCIA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA – ART. 95 DO CPC – BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes .” “(...) Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor. (...)” (STJ - AgInt no REsp: 1473670 SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 11.06 .2019). In casu, o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, de modo que está dispensado do recolhimento dos honorários periciais, devendo o custeio ser realizado pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3o, inciso II, do CPC. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006799-25.2024.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024).

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, somente para determinar que o pagamento dos honorários periciais fique a cargo da parte Agravada, visto que requereu a realização da pericia contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025